Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-01606
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2012/1606

Acusados: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Pedro Sylvio Weil

Ementa: Falhas no sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro – não atualização de
fichas cadastrais de clientes – não monitoramento de operações incompatíveis com o
patrimônio e rendimento declarados por cliente – não comunicação à CVM de operações
com indícios de lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens de cliente. [Instrução CVM no
301/99]. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com
fundamento no art. 12, inciso II, combinado com o parágrafo 2o, inciso II, do mesmo artigo,
da Lei no 9.613/98, decidiu:

1. Condenar a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. ao pagamento de
multa pecuniária no valor de R$200.000,00, por infração aos artigos 3o, 6o, inciso
I, e 7o da Instrução CVM no 301/99.

2. Condenar Pedro Sylvio Weil ao pagamento de multa pecuniária no valor
de R$ 50.000,00, por, na qualidade de diretor responsável pelas operações de
mercado de capitais da SLW Corretora de Valores e Câmbio, não ter sido diligente em
relação às infrações cometidas pela Corretora, posto que, conforme estipula o art. 10
da Instrução CVM no 301/99, cabe ao diretor a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações previstas na citada Instrução.

Os acusados punidos terão um prazo de 15 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Ausentes os acusados e o representante constituído.
Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Relatora, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que
presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2012/1606

Acusados: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
1/8

Pedro Sylvio Weil

Assunto: Infrações elencadas na Instrução CVM no 301/99. Falhas nos controles de prevenção à
lavagem de dinheiro.

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO
I. ACUSAÇÃO
1.
Trata-se de Termo de Acusação (fls. 894/906) contra SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
(“SLW” ou “Corretora”) e Pedro Sylvio Weil, Diretor Responsável pelas operações de Mercado de Capitais
da referida Corretora sobre infrações elencadas na Instrução CVM no 301/99.

II. DOS FATOS
2.
O presente PAS foi instaurado após a observância de falhas nos controles preventivos para
detecção de indícios de lavagem de dinheiro efetuadas pelo cliente A.D. nos mercados à vista e a termo.
A suspeita surgiu a partir de investigações sobre a eventual utilização de informação privilegiada durante
o ano de 2007, em operações intermediadas pela SLW. Entre os investidores analisados estava A.D., que
apresentava ficha cadastral com situação patrimonial incompatível com suas movimentações em bolsa.
3.
Segundo ficha cadastral, datada de 04/04/2006, (fl. 22) A.D. declarou auferir renda mensal de
R$ 3.500,00 e possuir dois automóveis no valor total de R$ 23.500,00.

4. De acordo com o Termo de Acusação, a partir de informações fornecidas pela BM&FBOVESPA (fl.
37) A.D. negociava valores mobiliários em quantias financeiras incompatíveis com sua ficha de “Situação
Financeira/Patrimonial do Investidor”, datada de 04/04/2006, “já que possuía em 11/04/2006, por meio do
agente de custódia SLW, posição valorada de R$ 1.777.787,25”. (fls. 897)

5. Juntamente com a cópia da ficha de “Situação Financeira/Patrimonial do Investidor” de A.D., a SLW
apresentou um Instrumento Particular de Confissão de Dívida (fls. 26/28), datado de 10/09/2008, onde o
cliente reconhece um débito em favor da SLW, no valor de R$ 1.259.575,18, a ser pago em 83 notas
promissórias mensais e consecutivas de R$ 15.000,00 cada, sendo a última no valor de R$ 14.575,18. A
primeira promissória venceu em 10/10/2008 e a última venceria em 10/09/2015. Segundo a SLW esse
valor corresponderia ao saldo devedor de A.D. na data da assinatura do documento. A SLW também
informou que o cliente “somente operou e ainda opera para liquidação dos Termos em aberto”. (fl. 41)

6. Entretanto, conforme informações enviadas pela BSM (fl. 37) após a celebração do instrumento de
confissão de dívida o cliente continuou a operar altas quantias no mercado a termo, quase dois milhões
de reais em 01/10/2008, por intermédio da SLW (Termo de Acusação, fl. 899).

7. Questionada sobre o fato de A.D. continuar a operar grandes volumes no mercado a termo, mesmo
após a assinatura do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, a SLW respondeu que “as vendas
efetuadas são para liquidação de termos. Devido ao grande fluxo de liquidações de termos, de fato
tivemos ciência destas operações de compra e venda e atuamos para cessá-las a partir deste momento”.
(fl. 112)

8.
Posteriormente, a SLW enviou cópia de um novo Instrumento Particular de Confissão de Dívida,
datado de 28/02/2009 (fls. 113/116). Nesse documento, o cliente reconhece um débito em favor da
corretora no valor de R$ 5.268.789,07. Essa dívida seria paga mediante 89 parcelas mensais
consecutivas no valor de R$ 5.000,00 mais uma parcela final de R$ 4.823.789,07. A primeira parcela
venceu em 05/04/2009 e a última parcela vencerá em 05/09/2016.

9.
A respeito da incompatibilidade entre as operações realizadas por A.D. e sua situação
financeira/patrimonial a SLW justificou que “em sua ficha cadastral de 04.04.06, o Sr. [A.D.] deixou de
declarar uma carteira de ações a qual mantinha na Banif Corretora. Posteriormente, esta carteira foi
transferida para nossa custódia e o cadastro foi atualizado quando do seu vencimento”.

10. A ficha cadastral de A.D. foi atualizada em 25/09/2008 (fl. 23), quando houve o acréscimo de um
imóvel no valor de R$70.000,00, de uma carteira de ações valorada em R$ 2.600.000,00 e de títulos do
Tesouro Direto no valor de R$ 154.000,00. Sua renda mensal foi atualizada para R$ 4.000,00.

11. Esta Autarquia questionou a SLW sobre os motivos pelos quais a ficha cadastral de A.D. somente
foi atualizada em 25/09/2008, sendo que relevantes operações vinham sendo realizadas desde
04/04/2006. A corretora respondeu apenas que “em 2006 e 2008 a ficha cadastral foi atualizada
conforme a legislação aplicável”. (fl. 186). Assim, o Termo de Acusação afirma que por mais de dois anos
2/8

a ficha cadastral de A.D. permaneceu desatualizada e, desta forma, a SLW teria infringido o art. 3o da
Instrução CVM no 301/991.
12. Ademais, a SLW informou que “não foi encaminhado à CVM qualquer comunicado em cumprimento
à Instrução CVM n° 301/99 com relação ao cliente” (fl. 135). Assim, a realização de operações
incompatíveis com a situação financeira e patrimonial declarada na ficha cadastral do cliente não foi
comunicada à CVM como determina o artigo 7° da Instrução CVM n° 301/992 e tampouco foi monitorado
pela SLW como determina o inciso I do artigo 6° da Instrução CVM n° 301/993.

13.
O Termo de Acusação também destaca que após a atualização cadastral de 25/09/2008 A.D.
continuou a movimentar valores financeiros relevantes no mercado a termo. Em 19/02/2009, seu saldo
negativo junto a SLW era de R$ 7.504.164,85, enquanto seu patrimônio total declarado era de
R$ 2.853.515,00. Portanto, entre 01/12/2006 e 12/06/2009, a SLW não teria monitorado adequadamente
as operações do cliente incompatíveis com sua situação patrimonial e nem teria informado esta
Autarquia, infringindo o inciso I do artigo 6° e o artigo 7o da Instrução CVM no 301/99. Logo, apesar da
determinação do artigo 10 da referida Instrução, o diretor estatutário da SLW, Pedro Sylvio Weil, não teria
zelado pelo cumprimento dos seus dispositivos. (fl. 902)

14. Assim, o Termo de Acusação propõe a responsabilização das seguintes pessoas:
a) SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. :
i) por manter o cadastro do cliente A.D. desatualizado no período de 11/04/2006 a 12/06/2009,
em infração ao artigo 3° da Instrução CVM No 301/99;
ii) por não monitorar as operações do cliente A.D., no período de 11/04/2006 a 12/06/2009, que
se mostravam incompatíveis com seu patrimônio e rendimento declarados, em infração ao
inciso I do artigo 6° da Instrução CVM No 301/99, e
iii) por não comunicar à CVM as operações com indícios de lavagem de dinheiro ou de ocultação
de bens do cliente A.D., no período de 11/04/2006 a 9/01/2008, em infração ao inciso I do
artigo 7° da Instrução CVM No 301/99 e no período de 10/01/2008 a 12/06/2009, em infração
ao caput do artigo 7° da Instrução CVM No 301/99, com redação modificada pela Instrução
CVM no 463, de 08/01/2008.
b) Pedro Sylvio Weil, por não ser diligente em relação às seguintes infrações cometidas pela SLW aos
dispositivos da Instrução CVM No 301/99, já que conforme o artigo 10 da Instrução CVM N °
301/994 tal responsabilidade compete ao diretor :
i) por manter o cadastro do cliente A.D. desatualizado no período de 11/04/2006 a 12/06/2009,
em infração ao artigo 3° da Instrução CVM No 301/99;
ii) por não monitorar as operações do cliente A.D., no período de 11/04/2006 a 12/06/2009, que
se mostravam incompatíveis com seu patrimônio e rendimento declarados, em infração ao
inciso I do artigo 6° da Instrução CVM No 301/99, e
iii) por não comunicar à CVM as operações com indícios de lavagem de dinheiro ou de ocultação
de bens do cliente A.D., no período de 11/04/2006 a 9/01/2008, em infração ao inciso I do
artigo 7° da Instrução CVM No 301/99 e no período de 10/01/2008 a 12/06/2009, em infração
ao caput do artigo 7° da Instrução CVM No 301/99, com redação modificada pela Instrução
CVM no 463, de 08/01/2008.
15. Cabe ressaltar que as infrações acima citadas sujeitam os infratores às sanções do art. 12 da Lei no
9.613/98, na forma prevista no Anexo ao Decreto no 2.799/98, conforme disposição expressa no art. 8o da
Instrução CVM No 301/995.

16.
Por fim, o Termo de Acusação sugere a comunicação ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras – COAF das operações de A.D. em Bolsa de Valores, tendo em vista a incompatibilidade de
tais operações com o patrimônio e situação financeira declarada pelo comitente, na forma do § 6o do art.
2o da Lei Complementar no 105/01.

III. DAS DEFESAS
17.
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. e Pedro Sylvio Weil (“Defendentes”) apresentaram
defesa (fls. 936/947), em 26/06/2013 com os seguintes argumentos:
a) Não seria possível a responsabilização de Pedro Sylvio Weil, já que o art. 2o da Instrução CVM no
3 0 1 / 9 9 “tem caráter meramente indicativo”.
Além
disso,
haveria “impossibilidade
de
a
responsabilidade solidária entre diretor e sociedade corretora”;
b)
A acusação de violação ao art. 6o, inciso I da Instrução CVM no 301/99 seria inepta já que não
considerou os esclarecimentos prestados pelos Defendentes à CVM;
c) Os Defendentes teriam tomado todas as providências para evitar que situações análogas ocorressem
e anexam o Manual de Normas Internas da SLW;
d)
Tanto a Lei no 9.613/98 quanto a Instrução CVM no 301/99 em nenhum momento determinam a
frequência com que a atualização cadastral deve ocorrer;
3/8

e) A SLW seria dependente do cliente. Se o cliente não atender às solicitações de atualização a corretora
não teria como atuar para reduzir o tempo em que o cadastro ficaria desatualizado. Entretanto,
atualmente a SLW disporia de um sistema de bloqueio, que faz com que clientes com a ficha
cadastral desatualizada não consigam operar;
f) Apenas com a edição da Instrução CVM no 463, em 08/01/2008, foi estabelecido o prazo de 24 meses
para realização da atualização cadastral;
Após os Defendentes constatarem a situação ocorrida, providenciaram a regularização da questão,
conforme estabelecido no art. 3o da Instrução CVM no 301/99;
Deve ser considerada a dificuldade de avaliar as fichas cadastrais “dado que poucos informam a terceiros
o que realmente têm, já que, nos dias atuais, ser possuidor de considerável patrimônio é motivo de
insegurança e desconforto”;
A realização de operações que totalizam montantes superiores às rendas apresentadas pelo cliente da
corretora não seria suficiente para a caracterização de violação ao inciso I, do art. 6o da Instrução
CVM no 301/99.
j) Quando da abertura de sua conta junto à SLW o cliente A.D. possuía uma carteira de ações que dava
garantia à realização de suas operações; e
k)
Após algumas operações a SLW impediu que o cliente A.D. continuasse a operar no mercado,
somente permitindo a liquidação de operações de Termos;

18. É o relatório.
Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
------------------------
1 Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art.
2o desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
2 Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, e no Decreto no 5.640/05, as
pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro
horas a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo, todas as transações, ou propostas de
transação, abarcadas pelos registros previstos no art. 4o desta Instrução que possam constituir-se em
sérios indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes dos crimes
elencados no art. 1o da Lei no 9.613, de 1998, inclusive o terrorismo ou seu financiamento, ou com eles
relacionar-se, em que:
I - se verifiquem características excepcionais no que se refere às partes envolvidas, forma de realização
ou instrumentos utilizados; ou,
II - falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal.
(Redação dada pela Instrução CVM no 463, de 08 de janeiro de 2008)
3 Art. 6o Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art.
2o desta Instrução dispensarão especial atenção às seguintes operações envolvendo títulos ou valores
mobiliários:
I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os
rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por
base as informações cadastrais respectivas;
4 Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão ter um diretor responsável pelo
cumprimento das obrigações ora estabelecidas, ao qual deve ser franqueado acesso aos dados cadastrais
de clientes, bem como a quaisquer informações a respeito das operações realizadas.
5 Lei no 9.613/98:
Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9o, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem
de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas
autoridades competentes, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos por
cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda, multa
de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das
pessoas jurídicas referidas no art. 9o;
IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento.
§ 1o A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos
incisos I e II do art. 10.
§ 2o A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9o, por negligência ou dolo:
I – deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade
competente;
4/8

II – não realizarem a identificação ou o registro previstos nos incisos I e II do art. 10;
III - deixarem de atender, no prazo, a requisição formulada nos termos do inciso III do art. 10;
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.
§ 3o A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao
cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica,
devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa.
§ 4o A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações
anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do caput deste artigo.
Instrução CVM No 301/99:
Art. 8o Às pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução que deixarem de cumprir as obrigações
previstas nos artigos 10 e 11 da Lei no 9.613/98 e nesta Instrução serão aplicadas, cumulativamente ou
não, as sanções do art. 12 da Lei no 9.613/98, na forma prevista no Anexo ao Decreto no 2.799, de 8 de
outubro de 1998.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2012/1606

Acusados: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Pedro Sylvio Weil

Assunto: Infrações elencadas na Instrução CVM no 301/99. Falhas nos controles de prevenção à lavagem
de dinheiro.

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO
I. DA ACUSAÇÃO
1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 894/906) contra SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
(“SLW” ou “Corretora”) e Pedro Sylvio Weil, Diretor Responsável pelas operações de Mercado de Capitais
da referida Corretora, sobre infrações elencadas na Instrução CVM no 301/99.
2. Neste caso serão analisadas três questões relacionadas ao sistema de prevenção e combate à
lavagem de dinheiro:

i. Falta de atualização da ficha cadastral do cliente A. D., em infração ao artigo 3° da Instrução CVM
no 301/99;

ii. Não monitoramento das operações do cliente A.D. no período de 11/04/2006 a 12/06/2009, que se
mostravam incompatíveis com seu patrimônio e rendimento declarados, em infração ao inciso I do
artigo 6° da Instrução CVM no 301/99; e

iii. Não comunicação à CVM das operações com indícios de lavagem de dinheiro, ou de ocultação de
bens do cliente A.D., no período de 11/04/2006 a 09/01/2008, em infração ao inciso I do artigo 7°
da Instrução CVM no 301/99 e no período de 10/01/2008 a 12/06/2009, em infração ao caput do
artigo 7° da Instrução CVM No 301/99, com redação modificada pela Instrução CVM no 463, de
08/01/2008.

II. QUANTO À NÃO ATUALIZAÇÃO DA FICHA CADASTRAL
3. A primeira ficha cadastral do cliente A.D. na corretora SLW é datada de 04/04/2006, (fl. 22), onde
ele declarou auferir renda mensal de R$ 3.500,00 e possuir dois automóveis no valor total de
R$ 23.500,00. A atualização foi realizada dois anos e cinco meses depois, em 25/09/2008 (fl. 23), quando
houve o acréscimo de um imóvel no valor de R$70.000,00, de uma carteira de ações valorada em
R$ 2.600.000,00 e de títulos do Tesouro Direto no valor de R$ 154.000,00. Sua renda mensal foi
atualizada para R$ 4.000,00. Durante este período o cliente operou normalmente.

4.
De início, cabe observar que, mesmo antes da alteração da Instrução CVM n.o 301/99 pela
Instrução CVM n.o 506/2011, já existia a obrigação de manutenção de cadastros atualizados, como, aliás,
fica claro no Parecer de Orientação CVM n.o 31/99. Essa obrigação é essencial para o controle da
regularidade das operações e base para as comunicações eventualmente cabíveis sobre indícios de
lavagem de dinheiro.

5.
Para a acusação, o tempo transcorrido entre o momento do cadastro e a sua atualização, após
quase dois anos e meio, seria suficiente para configurar a sua desatualização e a consequente infração ao
disposto no art. 3o da Instrução CVM no 301/99.
6. A redação originária da Instrução CVM n.o 301/99 não estabelecia a periodicidade mínima dentro da
qual os cadastros precisavam ser atualizados. Tampouco o Parecer de Orientação CVM n.o 31/99 fornece
5/8

qualquer indicação objetiva de qual seria o prazo para atualização cadastral. Assim, em casos como o ora
em análise, a discussão sobre a atualização da ficha cadastral acaba sendo bastante subjetiva e acaba
remetida para a avaliação da razoabilidade ou não do tempo transcorrido entre a data do preenchimento
da ficha cadastral e de sua posterior atualização1.

7. Entretanto, a Instrução CVM n.o 301/99 foi alterada, em 08/01/2008, pela Instrução CVM no463/08.
A inclusão do § 3o ao art. 3o trouxe, pela primeira vez, o tratamento objetivo do prazo para a atualização
cadastral ao estabelecer que os dados cadastrais dos clientes ativos deveriam ser atualizados em
“períodos não superiores a 24 meses”. Além disso, a Instrução CVM no 463/08 conferiu, em suas
disposições transitórias, o prazo de 90 dias para que as instituições a ela sujeitas se adequassem.
8. Ou seja, pela nova regra, não havia mais dúvida alguma de que a ficha cadastral de A.D. deveria
ter sido atualizada em abril de 2008, entretanto, isso só ocorreu cinco meses depois, em setembro de
2008. Cabe ressaltar que, nesse período, o cliente continuou a operar normalmente.

9. Assim, considero que a SLW excedeu o prazo para atualizar a ficha cadastral do cliente A.D. e voto
pela condenação da corretora e de seu diretor.

IV. QUANTO AO NÃO MONITORAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CLIENTE
10. Conforme determina o art. 6o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, as corretoras devem dispensar
especial atenção às operações cujos valores sejam objetivamente incompatíveis com a situação
financeira/patrimonial.

11. De acordo com o Termo de Acusação, a partir de informações fornecidas pela BM&FBOVESPA (fl.
37), o cliente A.D. negociava quantias objetivamente incompatíveis com sua ficha de “Situação
Financeira/Patrimonial do Investidor”, datada de 04/04/2006, “já que possuía, em 11/04/2006, por meio
do agente de custódia SLW, posição valorada de R$ 1.777.787,25”. (fls. 897). Mesmo após a celebração
de um instrumento de confissão de dívida, o cliente continuou a operar altas quantias no mercado a
termo, quase dois milhões de reais em 01/10/2008, por intermédio da SLW (Termo de Acusação, fl. 899).
12. O Termo de Acusação também destaca que mesmo após a atualização cadastral, em 25/09/2008,
A.D. continuou a movimentar valores financeiros relevantes no mercado a termo. Em 19/02/2009, seu
saldo negativo junto a SLW era de R$ 7.504.164,85, enquanto seu patrimônio total declarado era de
R$ 2.853.515,00, ou seja, o cliente mantinha um débito junto à corretora maior do que o dobro de seu
patrimônio.

13.
Por esses motivos, entendo que a SLW não teria monitorado adequadamente as operações do
cliente, permitindo que seu débito junto à corretora fosse cada vez maior, e que se mostravam
claramente incompatíveis com a sua situação financeira/patrimonial, infringindo o inciso I do artigo 6°.
Assim, voto pela condenação da corretora e de seu diretor.

V. DA NÃO COMUNICAÇÃO À CVM DAS OPERAÇÕES COM INDÍCIOS DE LAVAGEM DE
DINHEIRO
14. A Instrução CVM no 301/99, no caput do art. 7o, é clara ao determinar que indícios de lavagem de
dinheiro devem ser comunicados à CVM no prazo de 24 horas.

15. Nos autos, como demonstrado anteriormente, restou configurado que as operações efetuadas pelo
cliente AD seriam incompatíveis com a sua situação financeira/patrimonial e, assim, apresentariam
indícios de lavagem de dinheiro.

16. Ao ser questionada sobre o envio de informações a esta autarquia, a SLW informou que “não foi
encaminhado à CVM qualquer comunicado em cumprimento à Instrução CVM n° 301/99 com relação ao
cliente” (fl. 135).

17. Claramente, a SLW afirma que a realização de operações incompatíveis com a situação financeira e
patrimonial declarada na ficha cadastral do cliente não foi comunicada à CVM, como determina o artigo 7o
da Instrução CVM no 301/99. Assim, voto pela condenação da corretora e de seu diretor.

18.
Por fim, e considerando que as irregularidades aqui apuradas estão direta e intrinsecamente
relacionadas às atividades institucionais da corretora, por elas deve também responder o seu diretor
responsável, na forma do art. 10 da Instrução CVM no 301/99, na medida em que não foi diligente em
relação às infrações cometidas pela SLW.

19.
Nessa linha, convém lembrar que este Colegiado, no julgamento do Processo Administrativo
Sancionador (PAS) CVM n° RJ2005/8510, na sessão do dia 04/04/2007, entendeu que o diretor
responsável é “...pessoa que existe na regulamentação exatamente para assegurar, em nome da pessoa
6/8

jurídica, que evidentemente não tem vontades, que as normas aplicáveis sejam por ela respeitadas...”.

20. Mais recentemente, e no mesmo sentido, vale citar o voto do Diretor Otavio Yazbek, nos autos do
PAS CVM n° RJ2010/9129, julgado em 9/08/2011: a “lógica de se estabelecer focos de responsabilização –
diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de
responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas também a de,
com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para
aquelas funções”.

VI. DAS RESPONSABILIZAÇÕES

21.
Isto posto, e considerando a gravidade das condutas apuradas e as respectivas infrações, voto,
com base nas provas dos autos, pela condenação de:

a) SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. , por infração aos artigos 3o, 6o, inciso I, e 7o da
Instrução CVM no 301/99 à pena de multa no valor de R$ 200.000,00, prevista no artigo 12, inciso
II, combinada com o parágrafo 2o, inciso II, do mesmo artigo, da Lei no 9.613/98; e

b) Pedro Sylvio Weil, por não ser diligente em relação às infrações acima citadas cometidas pela
SLW aos dispositivos da Instrução CVM No 301/99, já que, conforme o artigo 10 da referida
Instrução, tal responsabilidade compete ao diretor, à pena de multa no valor de R$ 50.000,00,
prevista no artigo 12, inciso II, combinada com o parágrafo 2o, inciso II, do mesmo artigo, da Lei no
9.613/98.

É como voto.
Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2014

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
----------------------
1 Nesse sentido cabe observar o voto do Diretor Otavio Yazbek nos autos do PAS CVM no SP2010/0049,
julgado em 12/11/2013.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/1606

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/1606 realizada no dia 04
de fevereiro de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/1606

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/1606 realizada
no dia 04 de fevereiro de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de multas pecuniárias
individuais nos termos do voto da Diretora-relatora.
7/8

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
8/8